Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005534-27.2020
AGRAVANTE: MARGARETH GLIRALDI.
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARINELLI LTDA - ME.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARGARETH GLIRALDI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 7572-28.2013.811.0015, movida por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARINELLI LTDA - ME, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, e em consequência determinou o prosseguimento do feito executivo.
Em suas razões, a parte agravante alega que o título executivo objeto do presente feito não está revestido dos elementos essenciais, quais sejam, liquidez, certeza e exigibilidade.
Defende a desnecessidade de dilação probatória pois o título é nulo pela sua natureza.
Deste modo, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, seja acolhida a exceção de pré-executividade.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A exceção de pré-executividade não é remédio processual dotado de efeito suspensivo e a sua oposição, por si só, não tem aptidão para suspender a execução, que deve prosseguir normalmente, inclusive com a prática dos atos expropriatórios.
Assim, entendo, por ora, necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Até porque, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e, em caso de procedência, será atendida a postulação do recorrente de ver reformada a decisão agravada.
Deste modo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator